Tribunal: TJMT
Processo: 1001576-46.2023.8.11.0091
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001576-46.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LIGIA RAQUEL GOMES DOSSO - CPF: 033.094.319-75 (APELANTE), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO NA AMAZÔNIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM DO PROPRIETÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA AFASTADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por proprietária de imóvel rural contra sentença que, em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à indenização por dano ambiental decorrente de desmatamento irregular em área de preservação, bem como à recomposição ambiental e regularização fundiária e ambiental da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) definir se a sentença violou o princípio da não surpresa ou padece de ausência de fundamentação; (
iii
) examinar a responsabilidade da apelante pelo dano ambiental e a proporcionalidade das condenações impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a parte requer a produção de provas de forma genérica, e os autos já contêm elementos suficientes para o convencimento judicial, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

A sentença não viola o princípio da não surpresa, pois baseia-se em elementos constantes dos autos e sobre os quais as partes tiveram ampla oportunidade de manifestação.

A decisão recorrida é suficientemente fundamentada, enfrentando os argumentos relevantes das partes e adotando a responsabilidade objetiva e
propter
rem como fundamento jurídico para a condenação.

A responsabilidade civil ambiental independe de culpa e pode ser atribuída ao proprietário do imóvel onde o dano ocorreu, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981 e da Súmula 623 do STJ.

A alegação de que o dano foi causado por terceiros não afasta a responsabilidade da proprietária, dada a natureza real da obrigação ambiental.

O valor da indenização fixado (R$ 198.272,00) revela-se proporcional à área desmatada (123,928 hectares) e atende aos princípios da reparação integral e da função pedagógica da sanção ambiental.

As obrigações impostas de recomposição e regularização ambiental decorrem diretamente da legislação de regência e não são desproporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 9º, 10, 355, I, 373, II, 489, §1º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; Lei nº 12.651/2012, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1962089/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.09.2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2010587/SC, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 09.09.2024;

TJMT, Apelação Cível nº 1002893-62.2022.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.06.2024;

TJMT, Apelação Cível nº 1011852-85.2018.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por LIGIA RAQUEL GOMES DOSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1001576-46.2023.8.11.0091, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o Ministério Público Estadual instaurou o Inquérito Civil SIMP nº 000129-069/2020, em virtude da constatação de dano ambiental causado em propriedade rural denominada Fazenda São Sebastião (anteriormente Fazenda Estrela Dalva), situada no Município de Nova Bandeirante/MT. Segundo apurado, a requerida foi autuada pelo IBAMA em 21/10/2019, por meio do Auto de Infração Ambiental nº TITI1AT2, pela destruição de 123,928 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão competente, em área de especial preservação na região amazônica.

A área desmatada foi objeto de Embargo/Interdição pelo Auto nº ROPUPJ24, após fiscalização realizada
in loco
em 19/10/2019 pela equipe do IBAMA, para averiguar possível dano ambiental apontado em alerta de desmatamento detectado por monitoramento via satélite, nas coordenadas Geográficas 09°52'06,83"S 57°57'57,22"W, no Município de Nova Bandeirante/MT.

Em decisão interlocutória, o juízo
a quo
recebeu a inicial, deferiu a inversão do ônus da prova e concedeu parcialmente a tutela antecipada, determinando à requerida: a) não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008; b) não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008; c) espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); d) incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental; e) abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, arguindo preliminarmente vícios no auto de infração por falta de motivação, ausência do devido processo legal, e requerendo a apreciação equitativa da multa, com aplicação do princípio da proporcionalidade. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda, com a declaração de nulidade do auto de infração.

O Ministério Público apresentou impugnação à contestação, refutando os argumentos defensivos e requerendo o julgamento antecipado da lide.

O magistrado de primeiro grau, entendendo que o caso comportava julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, rejeitou as preliminares arguidas e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 198.272,00 (cento e noventa e oito mil, duzentos e setenta e dois reais) a título de reparação do dano ambiental, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente; b) determinar a promoção da recomposição do meio ambiente degradado, por meio do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região, com a apresentação e cumprimento integral de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD; c) obter a autorização de funcionamento do imóvel rural, conforme legislação vigente, no prazo de 60 dias; d) obter o devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, junto ao órgão ambiental competente, no prazo de 60 dias.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso de Apelação, alegando, em síntese: a) ofensa ao contraditório e à ampla defesa, por não ter sido intimada para informar se pretendia produzir mais provas, sendo o processo sentenciado precocemente; b) nulidade da decisão por violação ao princípio da não surpresa, sustentando que a sentença se baseou em elementos que não foram previamente submetidos ao contraditório; c) ausência de fundamentação da decisão, argumentando que o juízo não analisou adequadamente a possibilidade de o dano ter sido causado por terceiros; d) inexistência de prova inequívoca da autoria e materialidade do dano ambiental; e) desproporcionalidade da condenação imposta. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a reforma total da
sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e das obrigações impostas.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as alegações recursais, defendendo a inexistência de cerceamento de defesa, a suficiência das provas constantes nos autos, a responsabilidade objetiva e
propter
rem
em matéria ambiental, bem como a proporcionalidade dos valores fixados a título de indenização, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a higidez das provas apresentadas e a configuração do nexo causal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I
–

Juízo de Admissibilidade

II
–

Preliminares

II.1 -
Da alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, porquanto o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas requeridas na contestação.

A preliminar não merece acolhimento.

Preliminarmente
, impende consignar que o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe valorar os elementos probatórios carreados aos autos e decidir sobre a necessidade de produção de outras provas para a formação de seu convencimento.

In
casu
, verifica-se que a apelante, em sua contestação, limitou-se a formular pedido genérico de produção de
"todas as provas admitidas em direito"
, sem especificar quais provas pretendia produzir ou qual a sua pertinência para o deslinde da controvérsia. Tal circunstância, por si só, já autorizaria o julgamento antecipado da lide, uma vez que o requerimento genérico de produção probatória não vincula o magistrado, que pode, fundamentadamente, considerar suficientes os elementos já constantes dos autos.

Ademais, o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Trata-se de prerrogativa conferida ao magistrado, que, ao verificar a suficiência do acervo probatório para a formação de seu convencimento, pode dispensar a realização de outras provas e julgar imediatamente o mérito da causa.

No caso em apreço, o conjunto probatório já se mostrava robusto e suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo constituído por documentos públicos dotados de presunção de veracidade e legitimidade, como o Auto de Infração Ambiental nº TITI1AT2, o Auto de Embargo/Interdição nº ROPUPJ24 e o Relatório de Apuração do IBAMA referente ao Processo n° 02052.000193/2019-37, que comprovavam tanto a materialidade quanto a autoria do dano ambiental.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência D
esta Corte
:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – FECHAMENTO DE LIXÃO MUNICIPAL – ENTE MUNICIPAL QUE
ATENDENDO AO DITAMES DA LEI INSTALOU ATERRO SANITÁRIO NÃO PERMITINDO O INGRESSO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LOCAL – CONDUTA LÍCITA DO MUNICÍPIO QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
(...)
2 –
Possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pela Apelante
. 3 – Encerramento das atividades de lixão a céu aberto, com acesso à população local, era absolutamente inviável tanto no ponto vista legal como ambiental, não havendo alternativa a não ser o encerramento de suas portas a pessoas não autorizadas
(...)”
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011852-85 .2018.8.11.0003, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2020
– destaquei.
)

Outrossim, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, a apelante não requereu a produção de qualquer prova específica na fase oportuna, mas tão somente indicou ter interesse em todos os meios de provas admitidos no direito, o que não configura requerimento probatório hábil a vincular o magistrado.

Destarte, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa no caso em tela, uma vez que o julgamento antecipado da lide se deu em conformidade com as disposições legais aplicáveis, após a constatação da suficiência do acervo probatório para a formação do convencimento judicial.

Assim,
afasto
a prejudicial de cerceamento de defesa.

II.2 -
Da alegada nulidade da decisão por violação ao princípio da não surpresa

A apelante sustenta, ainda, que a sentença recorrida violou o princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao considerar argumentos ou fundamentos que não teriam sido submetidos ao contraditório.

A preliminar, contudo, não prospera.

O princípio da não surpresa, corolário do contraditório e da ampla defesa, impede que o magistrado profira decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença recorrida
se
fundamentou exclusivamente em elementos que já constavam dos autos e que foram objeto de manifestação das partes durante a instrução processual. O magistrado
a quo
baseou sua decisão no Auto de Infração Ambiental nº TITI1AT2, no Auto de Embargo/Interdição nº ROPUPJ24 e no Relatório de Apuração do IBAMA, documentos que instruíram a petição inicial e sobre os quais a apelante teve ampla oportunidade de se manifestar em sua contestação.

Ademais, as questões jurídicas enfrentadas na sentença - como a responsabilidade objetiva e
propter
rem
em matéria ambiental, o dever de reparação do dano ambiental e a inversão do ônus da prova - foram todas suscitadas na petição inicial e debatidas na contestação e na impugnação, não havendo que se falar em fundamento surpresa.

Nesse sentido, é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM
SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
. (...). 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios.
”

(STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe
15/10/2015
– destaquei.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

“
EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE RESERVA LEGAL. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA
.
REJEIÇÃO
. OBSERVÂNCIA AO ART. 67 DA LEI 12.651/2012. IMÓVEL ENQUADRADO COMO PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. CAR REALIZADO SEM RESERVA LEGAL E DE ACORDO COM A NORMATIVA VIGENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada: juiz pode decidir sobre a necessidade de produção de provas conforme seu livre convencimento motivado. 2. Preliminar de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa rejeitada: todos os pontos foram devidamente contraditados pelas partes, sem fatos novos
. 3. Aplicação do art. 67 da Lei 12.651/12 a propriedades rurais com área inferior a 4 módulos fiscais: obrigação de manter a reserva legal com a vegetação nativa existente em 22/07/2008.
4 .
Imóvel enquadrado como pequena propriedade rural: CAR realizado sem reserva legal está de acordo com a normativa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000717-27.2017.8.11.0101, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/06/2024)
– destaquei.
)

Destarte, não se vislumbra qualquer violação ao princípio da não surpresa no caso em tela, uma vez que a sentença recorrida
se

baseou
exclusivamente em elementos que já constavam dos autos e que foram objeto de manifestação das partes durante a instrução processual.

Logo,
rejeito
a preliminar.

II.3 -
Da alegada ausência de fundamentação da decisão

A apelante alega, ainda, que a sentença recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação, ao argumento de que o magistrado
a quo
não teria analisado adequadamente a possibilidade de o dano ter sido causado por terceiros.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. O artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não se considera fundamentada.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença recorrida apresenta fundamentação adequada e suficiente, analisando as questões de fato e de direito relevantes para o deslinde da controvérsia, enfrentando os argumentos deduzidos pelas partes e explicitando as razões de seu convencimento.

O magistrado
a quo
, após analisar detidamente as provas constantes dos autos, concluiu pela existência do dano ambiental e pela responsabilidade da apelante, com base na teoria da responsabilidade objetiva e
propter
rem
em matéria ambiental, segundo a qual o proprietário ou possuidor do imóvel responde pelos danos ambientais nele ocorridos, independentemente de culpa ou participação direta no evento danoso.

Nesse contexto, a alegação de que o dano poderia ter sido causado por terceiros foi implicitamente rejeitada pelo magistrado, uma vez que, em se tratando de responsabilidade objetiva e
propter
rem
, a autoria direta do dano é irrelevante para a configuração da responsabilidade civil ambiental, bastando a comprovação do nexo causal entre o dano e o imóvel de propriedade da apelante.

Ademais, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, caberia à apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não foi feito.

Destarte, não se vislumbra qualquer nulidade por ausência de fundamentação no caso em tela, uma vez que a sentença recorrida apresenta
fundamentação adequada e suficiente, analisando as questões de fato e de direito relevantes para o deslinde da controvérsia.

Assim,
rejeito
a preliminar.

III -
Mérito

No mérito, a apelante sustenta a inexistência de prova inequívoca da autoria e materialidade do dano ambiental, bem como a desproporcionalidade da condenação imposta.

As razões recursais, contudo, não merecem acolhimento.

III.1 -
Da comprovação do dano ambiental e da responsabilidade da apelante

A materialidade do dano ambiental encontra-se cabalmente demonstrada nos autos, por meio do Auto de Infração Ambiental nº TITI1AT2, do Auto de Embargo/Interdição nº ROPUPJ24 e do Relatório de Apuração do IBAMA referente ao Processo n° 02052.000193/2019-37, que atestam a destruição de 123,928 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão competente, em área de especial preservação na região amazônica.

Tais documentos, por se
tratar
de atos administrativos, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à parte interessada produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em tela.

Quanto à responsabilidade da apelante, impende consignar que, em matéria ambiental, vigora o princípio da responsabilidade objetiva, consagrado no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), segundo o qual o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza
propter
rem
, ou seja, adere ao título de propriedade ou posse do imóvel, independentemente de quem seja o efetivo causador do dano. Tal entendimento encontra-se, inclusive, consolidado na Súmula 623 do STJ, que dispõe:
"As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."

Nesse sentido:

“
AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE
REPARAÇÃO .
ARTS. 3º, IV, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E
SOLIDÁRIA .
POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM
COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I
(...)
II. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos
arts
. 1 .036 a 1.041 do CPC/2015, restou assim delimitada:
"As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor". III. A matéria afetada encontra atualmente consubstanciada na Súmula 623/STJ, publicada no
DJe
de 17/12/2018: "As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor"
. IV. Esse enunciado sumular lastreia-se em jurisprudência do STJ que, interpretando a legislação de regência, consolidou entendimento no sentido de que
"a obrigação de reparação dos danos ambientais é
propter
rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais (
...)" ( REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de
03/08/2010) . Segundo essa orientação, o atual titular que se mantém inerte em face de degradação ambiental, ainda que pré-existente, comete ato ilícito, pois a preservação das áreas de preservação permanente e da reserva legal constituem "imposições genéricas, decorrentes diretamente da lei. São, por esse enfoque, pressupostos intrínsecos ou limites internos do direito de propriedade e posse (...) quem se beneficia da degradação ambiental alheia, a agrava ou lhe dá continuidade não é menos degradador" (STJ, REsp 948.921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 11/11/2009). No mesmo sentido: "Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito" (STJ, REsp 343 .741/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJU de 07/10/2002).Atualmente, o art. 2º, § 2º, da Lei 12 .651/2012 expressamente atribui caráter ambulatorial à obrigação ambiental, ao dispor que "as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural". Tal norma, somada ao art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81 - que estabelece a responsabilidade ambiental objetiva -, alicerça o entendimento de que "a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e
propter
rem,
atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano" (STJ,
AgInt
no REsp 1 .856.089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 25/06/2020).
V .
De outro lado, o anterior titular de direito real, que causou o dano, também se sujeita à obrigação ambiental, porque ela, além de ensejar responsabilidade civil, ostenta a marca da solidariedade, à luz dos
arts
. 3º, IV, e 14, § 1º, da Lei 6.938/81, permitindo ao demandante, à sua escolha, dirigir sua pretensão contra o antigo proprietário ou possuidor, contra os atuais ou contra ambos. Nesse sentido: "A ação civil pública ou coletiva por danos ambientais pode ser proposta contra poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (
art
. 3º, IV, da Lei 6.898/91),
co-obrigados
solidariamente à indenização, mediante a formação litisconsórcio facultativo" (STJ, REsp 884.150/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 07/08/2008
) .
E ainda:
"Na linha da Súmula 623, cabe relembrar que a natureza
propter
rem não afasta a solidariedade da obrigação ambiental. O caráter adesivo da obrigação, que acompanha o bem, não bloqueia a pertinência e os efeitos da solidariedade. Caracterizaria verdadeiro despropósito ético-jurídico que a feição
propter
rem servisse para
isentar o real causador (beneficiário da deterioração) de responsabilidade"
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.995 .069/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 05/09/2022). VI. Assim, de acordo com a mais atual jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil por danos ambientais é
propter
rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano" (
AgInt
no
AREsp
2 .115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 16/03/2023).
VII .
Situação que merece exame particularizado é a do anterior titular que não deu causa a dano ambiental ou a irregularidade. A hipótese pode ocorrer de duas formas. A primeira acontece quando o dano é posterior à cessação do domínio ou da posse do alienante, situação em que ele, em regra, não pode ser responsabilizado, a não ser que,
e.g
., tenha ele, mesmo já sem a posse ou a propriedade, retornado à área, a qualquer outro título, para degradá-la, hipótese em que responderá, como qualquer agente que realiza atividade causadora de degradação ambiental, com fundamento no art. 3º, IV, da Lei 6.938/81, que prevê, como poluidor, o "responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação
ambiental".Isso
porque a obrigação do anterior titular baseia-se no aludido
art
. 3º, IV, da Lei 6.938/81, que torna solidariamente responsável aquele que, de alguma
forma, realiza "atividade causadora de degradação ambiental", e, consoante a jurisprudência, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, "há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade" (STJ,
AgRg
no REsp 1.286.142/SC,
Rel
. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 28/02/2013
).Em
igual sentido:
"A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade. Excetuam-se à regra, dispensando a prova do nexo de causalidade, a responsabilidade de adquirente de imóvel já danificado porque, independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade pelos danos. Precedentes do
STJ
.
A solidariedade nessa hipótese decorre da dicção dos
arts
. 3º, inc. IV, e 14, § 1º, da Lei 6.398/1981
( Lei
da Política Nacional do Meio Ambiente)"(STJ, REsp 1 .056.540/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/09/2009). A segunda situação a ser examinada é a do anterior titular que conviveu com dano ambiental pré-existente, ainda que a ele não tenha dado causa, alienando o bem no estado em que o
recebera .
Nessa hipótese, não há como deixar de reconhecer a prática de omissão ilícita, na linha da
jurisprudência do STJ, que - por imperativo ético e jurídico - não admite que aquele que deixou de reparar o ilícito, e eventualmente dele se beneficiou, fique isento de responsabilidade. Nessa direção: "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem" (STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 02/12/2009).Sintetizando esse entendimento, conclui-se que o anterior titular só não estará obrigado a satisfazer a obrigação ambiental quando comprovado que não causou o dano, direta ou indiretamente, e que este é posterior à cessação de sua propriedade ou posse. VIII. No caso concreto, o acórdão recorrido conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento aos
arts
. 489, § 1º, VI, e 1 .022, II, do CPC/2015, tal como demonstra o parecer ministerial. IX. No mérito, é incontroverso que as partes firmaram, em 11/12/2006, Termo de Ajustamento de Conduta, no qual se pactuou que a parte ora recorrida viria a requerer, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MS
ou Instituto do Meio Ambiente - Pantanal - IMAP, atual IMASUL, licenciamento ou autorização conforme as exigências da Lei 4.771/65 .Comprometeu-se a parte recorrida, ainda, a encaminhar, em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, documentação que atendesse às exigências da mesma Lei. Nenhuma das obrigações foi satisfeita, pelo que o Juízo de 1º Grau determinou a sua conversão em perdas e danos, com realização de perícia, a ser custeada pela ora
recorrida.Considerando
que, em 13/03/2008, o imóvel objeto do TAC, Fazenda Olho D ́Água, teve sua propriedade transferida para terceiro, o Tribunal de origem declarou a ilegitimidade da parte recorrida para ocupar o polo passivo da execução, entendendo que a natureza
propter
rem da obrigação isentaria o anterior proprietário de responsabilidade, "mormente para efetuar o pagamento dos honorários periciais".
X .
O acórdão recorrido está em desacordo com o entendimento fixado no presente julgamento, razão pela qual merece ele reforma, para restabelecer a decisão de 1º Grau que, reconhecendo a responsabilidade ambiental e a legitimidade passiva da parte ora recorrida, atribuiu-lhe o ônus de pagar honorários periciais para apuração do valor das perdas e danos decorrentes do inadimplemento das obrigações de fazer, impostas no Termo de Ajustamento de
Conduta.XI
. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo
possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou
indiretamente."XII
. Caso concreto: Recurso Especial conhecido e
provido.XIII
. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1 .036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(STJ - REsp: 1962089 MS 2021/0306967-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
26/09/2023
– destaquei.
)

No caso em apreço, restou comprovado nos autos que a apelante é proprietária do imóvel onde ocorreu o dano ambiental, o que, por si só, já é suficiente para configurar sua responsabilidade civil, independentemente de ter sido ou não a causadora direta do dano.

Destarte, não há que se falar em ausência de prova da autoria do dano ambiental, uma vez que, em se tratando de responsabilidade objetiva e
propter
rem
, basta a comprovação do nexo causal entre o dano e o imóvel de propriedade da apelante, o que restou devidamente demonstrado nos autos.

III.2 -
Da proporcionalidade da condenação imposta

A apelante sustenta, ainda, a desproporcionalidade da condenação imposta, tanto em relação ao valor da indenização quanto às obrigações de fazer determinadas na sentença.

As razões recursais, contudo, não merecem acolhimento.

O valor da indenização fixado na sentença - R$ 198.272,00 (cento e noventa e oito mil, duzentos e setenta e dois reais) - mostra-se proporcional à extensão do dano ambiental causado, que atingiu 123,928 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação na região amazônica.

O magistrado
a quo
, inclusive, reduziu significativamente o valor pleiteado na petição inicial - R$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais) -, fixando a indenização em R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) por hectare desmatado, o que totaliza R$ 198.272,00 (cento e noventa e oito mil, duzentos e setenta e dois reais).

Tal valor mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano ambiental causado, levando em consideração a necessidade de reparação integral do meio ambiente e o caráter pedagógico da condenação, visando desestimular a prática de novos ilícitos ambientais.

Quanto às obrigações de fazer determinadas na sentença - como a promoção da recomposição do meio ambiente degradado, a obtenção de autorização de funcionamento do imóvel rural e o licenciamento ambiental para o exercício de atividades potencialmente poluidoras -, estas decorrem
diretamente da legislação ambiental vigente e visam à reparação integral do dano causado, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE. DANO INTERINO. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE DIREITO. SÚMULA 7/
STJ .
INAPLICABILIDADE. SANÇÃO ADMINISTRATIVA E RESTAURAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA. CAUSAS E FINALIDADES DISTINTAS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO .
AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
É de direito o debate quanto à necessidade de reparação dos danos ambientais já experimentados de forma inequívoca mesmo diante da restauração integral da área degradada.
2 .
A reparação integral do dano ambiental não se confunde com a restauração integral da área degradada ao estado anterior. Esta somente afasta a indenização do dano residual, mas não afasta a indenização do dano interino, já definitivamente experimentado. A restauração futura da área, ainda que integral, em nada compensa esse dano interino, já certo e inequívoco,
experimentado pela coletividade humana e pela própria natureza
. 3. A sanção administrativa, reconhecida pela origem como destinada a evitar a repetição futura do ilícito, tampouco compensa, impede ou afasta a indenização pecuniária pelo dano ambiental interino já experimentado. 4. Agravo interno provido, para conhecer e dar provimento ao recurso especial, de modo a determinar a apuração do valor da indenização devida pelo dano ambiental interino em liquidação.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2010587 SC 2021/0347020-6, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/09/2024
– destaquei.
)

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte:

“
PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO .
DANO AMBIENTAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CAUSADORES DO DANO E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO
. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CARACTERIZADOS. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO .
1. Não há que se falar em cerceamento de
defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória. 2.
Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter

rem .
Irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe
do
mesmo ter sido provocado pelo proprietário atual do bem ou possuidor, conforme Súmula 623 do STJ. 3. A reponsabilidade por danos ambientais é de forma solidária e tem como norte o princípio da reparação integral do dano
.
(...)
5. Recurso Parcialmente Provido.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028936220218110087, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024
– destaquei.
)

Destarte, não há que se falar em desproporcionalidade da condenação imposta, uma vez que tanto o valor da indenização quanto as obrigações de fazer determinadas na sentença mostram-se adequados e proporcionais à extensão do dano ambiental causado, visando à reparação integral do meio ambiente.

Em face do exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa, e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025